Tribunal: TJPA
Processo: 0057780-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057780-18.2011.8.14.0301
APELANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA

APELADO: RUBENS HEITOR DE MAGALHAES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057780-18.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA
ADVOGADO: ERICA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO – OAB/PA 14.488
APELADO: RUBENS HEITOR DE MAGALHAES SOUSA
ADVOGADO: ROBERTA MELLO DE MAGALHAES SOUSA – OAB/PA 12.394
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CDC. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 STJ. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA - ANGIOPLASTIA. RISCO DE VIDA. IMPLANTAÇÃO DE 02
STENTS FARMACOLÓGICOS.
EXIGÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS COM O
STENTS
. CLÁUSULA LEGÍTIMA RESTRITIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOPESADA DIANTE DE BENS CONSTITUCIONALMENTE QUALIFICADOS. DIREITO À SAUDE, VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Entidade com natureza jurídica de autogestão multipatrocinada e sem fins lucrativos. Readequação da fundamentação.
2. Embora reconhecida como legítima cláusula restritiva de prestação de serviços, sua aplicação há de ser mitigada quando se revela circunstância excepcional, consubstanciada na necessidade de tratamento de urgência (implantação de 02
stents farmacológicos)
decorrente de doença grave, que se não tratada a tempo (procedimento de angioplastia), tornaria inócua a finalidade principal do ajuste celebrado, que é a de assegurar o amparo à saúde e à vida.
3. Exigência de reembolso de 50% sobre o material necessário (
stents)
que se mostra desarrazoada ante a necessidade de restabelecimento de sua saúde e preservação de sua vida. Escorreita a decisão de 1º grau, ainda que sob fundamento equivocado quanto à aplicação do CDC ao acaso, entretanto, fazendo prevalecer bem jurídico constitucionalmente qualificado a fim de garantir do Apelado.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de junho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057780-18.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: CASF - CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA
ADVOGADO: ERICA CRISTINA DOS SANTOS CARVALHO – OAB/PA 14.488
APELADO: RUBENS HEITOR DE MAGALHAES SOUSA
ADVOGADO: ROBERTA MELLO DE MAGALHAES SOUSA – OAB/PA 12.394
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CASF - CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA,
objetivando a reforma da r. sentença de fls. 186/189-v (Id 815437 – pág. 3/10) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Cível e Empresarial de Belém/Pa., que
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à coparticipação do autor na aquisição de próteses e órteses, bem como declarou inexistente qualquer débito relativo à aquisição dos
STENTS
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Cláusula Contratual proposta por
RUBENS HEITOR DE MAGALHAES SOUSA.
Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 191/196 - Id 815438 – pág. 2/7, a Apelante esclarece acerca de sua natureza jurídica, destacando tratar-se de instituição de autogestão patrocinada, merecendo tratamento diferenciado e aplicação de legislação que lhe seja pertinente.
Prossegue aduzindo que o Apelado é beneficiário do PlanCASF, havendo previsão contratual expressa quanto ao regime de coparticipação para o custeio de órteses, próteses e materiais especiais – OPME ́s, o que se enquadraria à coparticipação entres as partes quanto aos
STENTS
farmacológicos noticiados nos autos.
Assevera ainda que a prática de reembolso (50%) referente ao material arcado inicialmente única e exclusivamente pela Apelante é uma prática antiga e amplamente conhecida pelos beneficiários, essencial a manutenção da entidade.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida que declarou a nulidade da referida cláusula contratual e a inexistência da cobrança da dívida daí decorrente.
Em que pese devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (fl. 202 – Id 815438 – pág. 13).
A apelação foi recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo (Id 1449237).
Manifestou-se o Representante do Órgão do Ministério Público de 2° Grau, pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id 2441700).
Retornaram-me conclusos.
É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).
Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Presente os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos na insurgência recursal manejada, conheço da apelação.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a ora recorrente GEAP, é uma entidade de autogestão, tratando-se de uma associação instituída sem fins econômicos, conforme se infere de seu Estatuto Social (fl. 118 - Id 815432 – pág. 15), que presta serviços de assistência à saúde aos empregados do Banco da Amazônia e seus dependentes, sendo os beneficiários do plano de saúde seus co-gestores.
Sendo, portanto, plano de saúde restritos a funcionários de seu mantenedor, não havendo oferta de produto no mercado - elemento fundamental para a caracterização do serviço de consumo, nos termos do § 2º do art. 2º do CDC, razão porque não lhes são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.
E tal questão foi pacificada junto ao C. STJ através do verbete sumular nº 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.”
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICAPILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 603 do STJ. 2. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00065741720178070020 DF 0006574-17.2017.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Apelação. Plano de saúde. Autogestão. CDC. Inaplicabilidade. Recusa. Tratamento. Inadimplemento contratual. Não ocorrência. Cancelamento. Indevido. Dano moral. Violação. Direito da personalidade. Manutenção. 1. Os plano de saúde, na modalidade de autogestão, são se submetem as regras do direito do consumidor. Súmula do STJ. 2. A recusa de tratamento médico pela operadora do plano de saúde, sob a justificativa de inadimplemento contratual, quando não existe a mora dos pagamento, configura ato ilícito, sendo plenamente possível a condenação ao pagamento de indenização por dano moral por violação de direito da personalidade. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-AM - AC: 06327242720178040001 AM 0632724-27.2017.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)
.
Feito tal esclarecimento, a relação jurídica havida entre as partes é, portanto, aquela regulada pela Lei nº 9.656/98.
Vejamos o que estabelece o art. 1º, II e § 2º do referido diploma:
Art. 1º - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
[...]
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
[...]
§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).
Pois bem. Não obstante se reconheça a não aplicabilidade da legislação consumerista aos planos de saúde geridos por autogestão, tal hipótese não significa que estes contratos não se submetem aos deveres de informação e observância ao princípio da boa-fé que também são exigíveis nos contratos civis em geral.
Logo, não há que falar em desamparo dos segurados pelo simples fato de não ser aplicável a legislação consumerista.
A controvérsia gira em torno da abusividade ou não da cláusula que impõe o regime de coparticipação no pagamento de despesas (R$ 11.000,00) relativas a material necessário (02
STENTS FARMACOLÓGICOS
) a procedimento cirúrgico (ANGIOPLASTIA) prescrito ao ora Apelado.
Do documental existente nos autos, resta comprovada a necessidade do material mencionado na inicial (02
STENTS FARMACOLÓGICOS
), o que inclusive fora inicialmente fornecido pela ora Apelante, mediante a assinatura por parte do recorrido de Termo de Responsabilidade de coparticipação no custo do material necessário à cirurgia (fl. 39 – Id 815428 – pág. 13).
Embora reconhecida como legítima cláusula restritiva de prestação de serviços, sua aplicação há de ser mitigada
quando se revela circunstância excepcional, consubstanciada na necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave
, que se não tratada a tempo, tornará inócua a finalidade principal do ajuste celebrado, que é a de assegurar o amparo à saúde e à vida.
A exigência imposta ao segurado mostra-se desarrazoada ante a inviabilidade financeira do paciente de suportar os custos para a aquisição do
stents
necessários para o restabelecimento de sua saúde e preservação de sua vida, causando profundo desequilíbrio contratual
, o que escorreitamente fora revisto pelo juízo de 1º grau – ainda que sob fundamento equivocado quanto à aplicação do CDC ao acaso, entretanto, fazendo prevalecer bem jurídico constitucionalmente qualificado a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.
O objeto da presente lide – regime de coparticipação para implante de
stents farmacológicos –
já foi exaustivamente submetido à apreciação dos Tribunais Pátrios, inclusive quanto à mesma parte CASF - CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, restando sedimentada a abusividade da referida cláusula.
Vejamos
:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA PARA IMPLANTAÇÃO DE "STENT". NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. CO-PARTICIPAÇÃO. MULTA DE ASTREINTES. I - Tratando-se de assistência à saúde, a autonomia da vontade é limitada e regulada por lei federal, que estabelece os parâmetros e condições mínimas a serem observadas por todo e qualquer plano de saúde, exatamente para resguardar o direito à vida, à saúde e ao bom tratamento físico e mental do indivíduo, bens indisponíveis e de relevância. II - É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de "stent", quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. III-Em sendo a colocação de "stent" inerente ao procedimento cirúrgico ao qual se submeteu o segurado, aplicável à espécie a previsão do art. 10, VII da Lei nº 9656/98 e o art. 47 do CDC, sendo considerada abusiva a cláusula contratual que estabeleceu a co-participação do segurado quanto aos materiais ligados ao ato cirúrgico. IV-A negativa de cobertura que produz lesão aos direitos de personalidade do consumidor causa danos de ordem moral, cujo valor deve ser fixado dentro dos princípios da razoabilidade de da proporcionalidade. (TJ-MA - APL: 0010932013 MA 0000332-96.2009.8.10.0001, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 06/06/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2013)
APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE COLOCAÇÃO DE STENT. AUTOR VÍTIMA DE INFARTO AGUDO QUE NECESSITOU DE CIRURGIA CARDÍACA PARA A COLOCAÇÃO DE STENTS. EMBORA A CASF TENHA CUSTEADO A CIRURGIA EFETUOU A COBRANÇA DOS STENTS QUE FORAM UTILIZADOS. ADUZ QUE EFETUOU ACORDO COM A RÉ PARA PAGAMENTO DOS STENTS, A FIM DE EVITAR DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO. PRETENDE VER A PARTE RÉ, CASF, COMPELIDA A SE ABSTER DE COBRAR O VALOR DE R$ 5.750,00 E DESCONSTITUIR DÉBITO ACORDADO, ATINENTES À COLOCAÇÃO DOS STENTS, BEM COMO A DEVOLVER-LHE EM DOBRO O MONTANTE DE R$ 5089,87, INDEVIDAMENTE COBRADO, SEM PREJUÍZO DE SER INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REQUER EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA SEJA A RÉ COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO/NÃO INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS REFERIDOS NA INICIAL, POR INSCRIÇÃO REALIZADA PELA PARTE RÉ, ATÉ A SOLUÇÃO DEFINITIVA DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR, PARA DESCONSTITUIR O DÉBITO NO VALOR DE R$ 5.750,00 E CONDENAR A PARTE RÉ A DEVOLVER O MONTANTE DE R$ 5.089,87, QUANTIA CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS DA CITAÇÃO, BEM COMO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PELOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR (NEVERTON)¿ APELANTE 1 PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL E A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. APELAÇÃO DA RÉ (CASF) ¿ APELANTE 2 POSTULANDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. ALEGANDO QUE EM VIRTUDE DE SUA NATUREZA DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO EM SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO COM SEUS ASSOCIADOS NÃO SE APLICA O CDC, ALÉM DO QUE, ALEGA QUE NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE MANTER SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO SEM A COBRANÇA DE 50% DO VALOR DA PRÓTESE. APELAÇÕES DO AUTOR E DA RÉ QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. QUANTO AO APELO DO AUTOR, NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL SE MOSTRA RAZOÁVEL. RESTA AUSENTE, NO CASO, A MÁ-FÉ DO PRESTADOR DO SERVIÇO, POIS A NEGATIVA APRESENTADA AO CONSUMIDOR, AINDA QUE ABUSIVA, ENCONTRAVA-SE PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, PRESUMIDAMENTE ACEITA PELAS PARTES QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL, DIRETA OU INDIRETA, INVIABILIZA-SE A COMINAÇÃO DA PENALIDADE ATINENTE À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. QUANTO AO APELO DA RÉ, TAMBÉM NÃO LHE ASSISTE RAZÃO. A NATUREZA JURÍDICA DA CASF É DE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE, SOCIEDADE CIVIL PATROCINADA PELO BANCO DA AMAZÔNIA S.A. APÓS EDIÇÃO DA SÚMULA 321 DO STJ, PACIFICOU-SE PERANTE O PODER JUDICIÁRIO O ENTENDIMENTO DE QUE AS REGRAS CONTIDAS NO CDC (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) APLICAM-SE ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E AOS PARTICIPANTES DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE ELAS ADMINISTRAM, NÃO IMPORTANDO SE A ENTIDADE É FECHADA OU ABERTA. A APLICABILIDADE DO CDC ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E AOS CLIENTES DECORRE DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO QUE É FIRMADO ENTRE A ENTIDADE E O PARTICIPANTE; DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DE MENSALIDADES; DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO PARTICIPANTE; E DA EQUIPARAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ÀS SEGURADORAS. PORTANTO A CASF SE SUJEITA ÀS REGRAS DO CDC. ABUSIVIDADE E NULIDADE DA CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA DE ÓRTESE QUE INTEGRE NECESSARIAMENTE A CIRURGIA. ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE SÓ PODEM SER AVALIADOS PELO MÉDICO QUE ATENDE AO DOENTE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 112 E 211 DO TJ/RJ. DANO MORAL IN RE IPSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 209 DESTA CORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO E PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00141225120128190209 RJ 0014122-51.2012.8.19.0209, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES, Data de Julgamento: 13/03/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 17/03/2014 00:00)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ANEURISMA CEREBRAL. CIRURGIA DE URGÊNCIA COM IMPLANTE DE STENT. EXIGÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO NOS CUSTOS COM O STENT. Consumidora portadora de aneurisma cerebral necessitando de cirurgia de urgência para colocação de STENT. Cláusula que impõe o regime de coparticipação no pagamento de despesas relativas a material necessário a procedimento cirúrgico que se revela abusiva no caso em tela. Sentença de procedência confirmando a antecipação dos efeitos da tutela quanto à obrigação de fazer e condenando a ré no pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais. Recurso da ré. Embora reconhecida como legítima cláusula restritiva de prestação de serviços, sua aplicação há de ser mitigada quando se revela circunstância excepcional, consubstanciada na necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, que se não tratada a tempo, tornará inócua a finalidade principal do ajuste celebrado, que é a de assegurar o amparo à saúde e à vida. Observação do princípio da razoabilidade na análise da incidência do dano moral. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação à indenização por dano moral. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ART. 557, § 1ºA DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00947385220128190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 22/01/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/01/2016
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO
IN TOTUM
A SENTENÇA DE 1º GRAU, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 09 de junho de 2020
.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020